Tribunal: TJPA
Processo: 0822266-73.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822266-73.2022.8.14.0401

APELANTE: DEIVID JOSÉ SANTOS BATISTA, MIKAEL GUSTAVO MORAES DE SOUZA, VINICIUS DA COSTA CALANDRINE, CAROLINA MORAES NEGRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO AFASTADA.
ANIMUS NECANDI
INEXISTENTE. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, II, do CP, às penas de 27 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão; 23 anos e 09 meses de reclusão; e 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se quanto à autoria, tipificação jurídica e dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para sustentar a condenação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito de latrocínio para homicídio; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena e a incidência da minorante de participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas por elementos consistentes, incluindo prova testemunhal judicializada, reconhecimentos, laudos periciais e confissões extrajudiciais, os quais convergem de forma harmônica quanto à atuação conjunta dos réus.

4. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois os depoimentos colhidos em juízo são coerentes entre si e corroborados por elementos técnicos, afastando a incidência do princípio in dubio pro reo.

5. A tese de desclassificação para homicídio simples não procede, uma vez que os elementos dos autos demonstram que a morte decorreu de reação da vítima durante a prática de roubo, caracterizando o latrocínio.

6. O conjunto probatório, especialmente laudos técnicos e análise telemática, evidencia que não havia intenção autônoma de matar, mas sim de subtrair bens, sendo o resultado morte consequência da empreitada criminosa.

7. A participação dos recorrentes revelou divisão de tarefas previamente ajustada, incluindo fornecimento de veículos e armas, afastando a alegação de participação de menor importância.

8. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com valoração concreta das circunstâncias judiciais, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade nas penas aplicadas.

9. A compensação entre agravantes e atenuantes observou os critérios legais, mantendo-se as reprimendas dentro dos parâmetros legais e adequadas à gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §3º, II, 29, §1º, 61, I, 65, III, “d”, 44 e 77

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Deivid José Santos Batista, Mikael Gustavo Moraes de Souza, Carolina Moraes Negrão e Vinícius da Costa Calandrine, inconformados com a decisão que os condenou, respectivamente, às penas de 27 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão para o primeiro; 23 anos e 09 meses de reclusão para o segundo; e 20 anos de reclusão para os 02 últimos recorrentes, todas a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, por violação ao art. 157, § 3º, II, do CP, interpõem o presente recurso de apelação.

Todos os recorrentes apontam a negativa de autoria por insuficiência de provas, alegando que os depoimentos das testemunhas são contraditórios, suplicando por sua absolvição, mediante aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Alternativamente, pretendem a reforma na dosimetria da pena por ausência de fundamentação idônea.

O apelante Vinícius da Costa Calandrine argui a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio simples, ao argumento de que a vida da vítima foi ceifada mediante promessa de recompensa, e não por consequência de roubo. Alternativamente, requer o reconhecimento da minorante de participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP.

Contrarrazões pelo improvimento dos recursos, ids-30232318 e 31499096.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

A autoria e materialidade do delito em comento restaram comprovadas nos autos diante do boletim de ocorrência policial, id-14542232, do auto de reconhecimento de imagem, id-14542237, do auto de reconhecimento fotográfico, id-14542235, do auto de exibição e apreensão de objeto, id-14542238, do auto de entrega de id-14542236, da declaração de óbito da vítima, id-14542243 e dos depoimentos das testemunhas em juízo, como a seguir transcrevo.

A testemunha delegado de polícia Fernando de Rocha Souza afirmou em juízo que: “identifiquei os três acusados DEIVID e MIKAEL e o VINICIUS (...) que a CAROLINA foi quem forneceu o carro para cometer o crime (...) que a investigação apontava que formavam uma associação criminosa para cometer vários assaltos na cidade (...) que o armamento da vítima ficou no local e eles levaram o cordão de ouro da vítima; que o VINICIUS levou uma moto para dar apoio; que a vítima vinha sendo seguida pelo carro e pela moto; que o carro pertencia a ré CAROLINA e era companheira do MIKAEL; que as informações dão conta de que os réus praticavam outros crimes da mesma natureza com o mesmo modus operandi; que os tiros na vítima foram disparados pelos DEIVID e MIKAEL... que o VINICIUS entrou para dirigir o carro enquanto o DEIVID e o MIKAEL entraram na farmácia; que o DEIVID e o MIKAEL dispararam contra a vítima; que as investigações mostram que a CAROLINA fornecia todo o apoio para a prática dos crimes; que roubavam ouro (...).”.

A testemunha investigador de polícia de Tocantins, NAPOLEÃO, relatou que: “Que no dia 30 de outubro fui acionado pelo Delegado de Belém; que falou que 02 foragidos estavam passando por nossa cidade e pediram apoio; que estavam provavelmente em um ônibus da Empresa Real Maia oriundo da cidade de Marabá; que conseguimos perseguir o ônibus e prender os dois suspeitos e um fugiu; que prendemos o DEIVID; que o MIKAEL fugiu; que em relação a ré CAROLINE e VINICIUS não participei da investigação (...).”

A testemunha/informante LILIAN BARROS GOÉS, esposa da vítima, afirmou que “estavam de férias; que viemos passar 04 dias em Salinas; que por volta das 20h45 do dia 28/10/2022, a depoente teria sentido falta de ar, razão pela qual ela e o marido precisaram parar na Farmácia Maxi Popular, localizada na Avenida Senador Lemos, no Bairro da Sacramenta, momento no qual a vítima teria descido do veículo e adentrado no estabelecimento, e a esposa da vítima, permanecido no veículo. Instantes após a parada, ela afirma ter ouvido disparos de arma de fogo vindos de dentro da farmácia e ao se deslocar até o local dos disparos, viu os assaltantes fugindo em uma motocicleta de cor vermelha e que ouviu os acusados pronunciaram os dizeres “FICA QUIETA”; que viu o esposo ainda acordado e sangrando, que pediu ajuda dos funcionários da farmácia e que nenhum deles se prontificou a ajudar, e que precisou de pessoas que passavam na rua naquele momento para carregar a vítima até o carro e levá-lo até a UPA da Sacramenta.”

A testemunha ELAINE, cunhada da vítima afirmou que: “a vítima era um dos melhores delegados de Manaus; que deram vários tiros na vítima; que sou funcionária pública e fiquei com medo de tudo; que a mãe é minha irmã; que as crianças ficaram traumatizadas; que não querem estudar; que, quando as crianças saem com a mãe, ficam o tempo todo questionando pela presença da mãe, dizendo ‘a mamãe tá ali? Cuidado! A mamãe não volta! Cadê a mamãe? O homem do mal tá com eles’; Que o pequenino fica dizendo, o homem do mal vai entrar na nossa casa e vai matar a gente, tia, a gente não pode ficar só’ (...).”

Em juízo, réu MIKAEL afirmou que: “participei para executar a vítima; que recebi uma proposta um dia antes de uma pessoa de Belém que me conectou com uma pessoa em Manaus; que foi uma proposta de quantia em dinheiro; que iria chegar um policial de Manaus que tinha cometido vários crimes em Manaus; que era proposta para executar no Estado do Pará; que esperamos a oportunidade certa; que pedi o carro da ré CAROLINA; que identificamos a vítima; que perseguimos a vítima; que liguei para o VINICIUS; que pedi emprestada a moto; que nem o VINICIUS nem a CAROLINA sabiam de nada; que o VINICIUS estacionou a moto; que eu disse que depois ia pegar o carro com ele; que não roubamos nada da vítima; que descarreguei minha arma na vítima; que tinha cinco balas; que o mandante não se identificou; que não chegamos a receber o valor; que não posso falar porque minha família pode sofrer repressão; que não recebi nenhum adiantamento; que fiquei sempre junto com o DEIVID; que a ré CAROLINA era minha ex-companheira; que só chamei o DEIVID para participar do crime; que pedi o carro dela para dar uma volta na praça; que queria uma moto para facilitar a minha fuga; que fugi na moto; que depois falei com o VINICIUS e entreguei a moto; que não respondo por homicídio em nenhum lugar e não faço parte de organização criminosa (...).”

O réu DEIVID afirmou que: “em nenhum momento fomos para roubar ... que fomos executar ... que começamos a seguir ele ... que não pegamos nada da vítima ... que não posso dizer quem mandou executar ...que fui chamado pelo MIKAEL ... que recebi uma quantia ... que não peguei cordão ... que foram vários disparos ... que eu e o MIKAEL atiramos ... que tinha cinco munições no revólver ... que fui direto na vítima disparando ... que não respondo processo em Manaus... que não faço parte de organização criminosa ... que fui preso 02 dias depois do fato ... que não sabia que era delegado, mas que era policial ... que me mostraram uma foto da vítima ... que conheço a ré CAROLINA ... que morava na mesma rua que eu ... que fizemos o crime no carro dela ... que falou com a CAROLINA foi o MIKAEL ... que a CAROLINA não sabia o que eu ia fazer ... que só enxergava o réu VINICIUS de vista ... que não tinha participado com o réu VINICIUS de outros fatos .. que o MIKAEL que chamou o VINICIUS (...).”

O réu o réu VINICIUS afirmou que: “não participei do crime... que conheci o MIKAEL através da mulher dele; que estava em casa e o MIKAEL me pediu a moto emprestada; que peguei o carro; que aconteceu o fato com o delegado; que não conhecia a CAROLINA; que nunca pratiquei nenhum delito; que só emprestei a moto para o MIKAEL porque queria pegar o carro; que fui preso em Mosqueiro; que não recebi nenhum dinheiro; que não busco vítimas; que nunca soube do envolvimento do MIKAEL e DEIVID com crimes.”

A ré Carolina afirmou: “Que não é verdadeira a acusação ... que emprestei meu carro para o MIKAEL e eu não ia saber o que ele ia fazer ... que não propôs dinheiro para ficar com meu carro ... que era meu ex-companheiro ... que trabalho me prostituindo ... que meu domicílio é em Belém; que não está no meu nome o carro ... que meu finado marido mataram ele ... que não sei sobre armas ... que recebi o veículo do VINICIUS ... que o MIKAEL mandou o VINICIUS me entregar o carro ... que viajei na mesma noite do fato (...).”

O réu DEIVID afirmou em sede policial que “(...) CAROL sabia que o carro seria utilizado para cometer o crime de roubo; Que Carol é mulher de MIKAEL e que o carro já foi utilizado para outros assaltos, mais especificamente três roubos, um no conjunto CORDEIRO DE FARIAS, na feira local, e o outro na RUA DA YAMADA, roubo a transeuntes, além do fato ora investigado. (...)."

O réu MIKAEL ainda em sede policial confessou a autoria delitiva do assalto praticado com o réu DEIVID e o nacional de vulgo ‘PIPOCA’, este já identificado como sendo o acusado VINICIUS; afirmou que o intuito era de subtrair o cordão de ouro que a vítima usava, descrito como sendo “chamativo”; que CAROLINA tinha ciência de que o veículo dela seria utilizado para a prática de assalto; que ele e DEIVID se evadiram da farmácia, após terem alvejado a vítima; (...) que costuma roubar sempre com DEIVID; QUE DEIVID é quem chama as outras pessoas; que reafirma que as armas ficaram com CAROL, junto com o carro (...)”

Diante de tais considerações, restou comprovada a autoria e materialidade do delito, eis que os relatos em juízo se mostram firmes e coerentes acerca da atuação delitiva de cada acusado.

Ademais, o réu DEIVID declarou em sede policial que o indivíduo trajando camisa polo de mangas curtas de cor laranja/vermelha e boné vermelho, como aparece nas imagens das câmeras de monitoramento interno da farmácia onde o evento criminoso ocorreu, ids-80679069/80679073, bem como do vídeo de id-80679062, se tratava dele mesmo; que o indivíduo de camisa preta de mangas curtas com detalhes em branco na parte da frente era o acusado MIKAEL, sendo o réu VINICIUS aquele que chegou em uma motocicleta vestido com camisa vermelha de mangas curtas e bermuda de cor clara.

O reconhecimento dos réus DEIVID e MIKAEL foi efetuado por seus familiares na fase inquisitiva ao visualizarem as imagens.

Ressalta-se que, segundo o relatório de análise de imagens, os acusados DEIVID e MIKAEL se aproximaram da vítima com a arma de fogo em punho para viabilizar a consumação do crime, de maneira que tal proximidade seria totalmente dispensável caso possuíssem o intento de matá-la, bastando alvejá-la a uma certa distância, apenas em regiões vitais do organismo humano, o que não ocorreu segundo a perícia de necropsia médico-legal coligida aos autos (id-90873605).

O relatório técnico de extração de dados, id-81291152, comprova que o aparelho celular XIAMI REDMI NO
TE 8 apreendido na cena do crime e submetido à perícia pertence ao acusado MIKAEL.
Ademais, comprova o envolvimento deste com os demais réus e a prática de assaltos para a subtração de joias em ouro, o que corrobora com o depoimento em sede policial dos réus DEIVID e MIKAEL no sentido de que costumavam abordar as vítimas para a subtração das joias em ouro, como ocorreu com a vítima no caso dos presentes autos, cujo cordão descreveram como ‘chamativo’. O referido relatório descreve ainda a existência de numerosa quantidade de fotografias de joias de ouro sob balanças, além de fotografias atinentes a armas de fogo e ao veículo POLO de cor branca de placa QEU 1A84, pertencente à acusada CAROLINA e utilizado na empreitada criminosa.

Em juízo, LILIAN, esposa da vítima, afirmou que a vítima estava usando cordão e pulseira e que foram subtraídos no momento do delito.

O relatório técnico de extração de dados telemáticos foi determinante para desqualificar a versão dos réus quanto ao
animus necandi
, eis que concluiu que: “Nesse contexto, vislumbra-se que as regiões do corpo da vítima que foram lesionadas não condizem com o intuito prévio e deliberado de ceifar a sua vida, denotando que decorreram da reação do ofendido à ação criminosa".

Sendo assim, afasto a pretensão do apelante VINICIUS quanto à desclassificação para o crime de homicídio, eis que a vítima só foi alvejada pelos disparos de arma de fogo, efetuados por DEIVID e MIKAEL, em razão de ter reagido à abordagem.

Ressalta-se ainda que a análise dos dados telemáticos obtidos do aparelho celular do réu MIKAEL comprova que os réus VINICIUS e CAROLINA sabiam que seus veículos, moto e carro, seriam utilizados para viabilizar a prática do roubo de joias e que se beneficiariam também.

Desta forma, não há que se falar em absolvição ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, eis que as provas dos autos comprovam que os recorrentes foram os autores do delito em comento.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Os recorrentes pretendem a reforma na dosimetria da pena por ausência de fundamentação idônea. O recorrente Vinícius da Costa Calandrine requer também o reconhecimento da minorante de participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP.

Ressalto que não cabe a pretensão do recorrente VINICIUS quanto ao reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que na divisão de tarefas entre os réus, foi o responsável pelo fornecimento das armas de fogo e da motocicleta utilizadas para perpetrar o delito. Ademais, a ação do ora apelante restou fundamental para a prática do crime em questão, pois conduzia a moto e ficou responsável pela guarda das armas para o grupo, restando comprovado que realizavam uma divisão de tarefas voltada para a consecução do delito.

1)

DA RECORRENTE CAROLINA

A pena cominada ao delito varia de 20 a 30 anos e multa.

Mantenho a pena base fixada na sentença em 22 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias multa, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: circunstâncias e consequências do crime, todas bem fundamentadas, como a seguir transcrevo:

“
circunstâncias
, além do tipo penal, eis que a acusada atuou em concurso de agentes com os corréus, visando o cometimento do crime de roubo, durante o qual houve a troca de veículos entre os comparsas para facilitar a fuga, o que revela maior
expertise
no mundo do crime, sendo imperiosa a valoração negativa; as
consequências do delito
se apresentaram além da espécie, considerando os infortúnios familiares relatados em audiência pela esposa e cunhada da vítima, principalmente para os dois filhos menores de idade do ofendido, em cujo carro se encontravam quando se sucedeu a ação criminosa e testemunharam o pai desfalecido, sendo socorrido pela mãe, pelo que se procede valoração negativa.”

Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, bem como a redução da pena em 1/6, restando 20 anos de reclusão e 80 dias multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 20 anos de reclusão e 80 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

2)

DO RECORRENTE DEIVID JOSE SANTOS BATISTA

Mantenho a pena base em 23 anos e 09 meses de reclusão e 141 dias multa, diante da valoração negativa dos antecedentes criminais, das circunstâncias e consequências do crime, todas bem fundamentadas, como a seguir:

“
antecedentes criminais
, o acusado é reincidente específico conforme relatado, sendo que a condenação penal transitada em julgada nos autos do Processo nº.0008042-97.2016.8.14.0006 (Art. 157, §2º, II, CP) será valorada de modo negativo

neste quesito, remanescendo àquelas originárias dos Processos

nº. 0007219-39.2015.8.14.0401 (art.147, caput, CP) e 0014385-20.2018.8.14.0401 (art.180, caput, do CP) para serem valoradas à título de circunstância agravante da pena na fase seguinte;
circunstâncias
, além do tipo penal, eis que o acusado atuou em concurso de agentes com os corréus, visando o cometimento do crime de roubo, durante o qual houve a troca de veículos entre os comparsas para facilitar a fuga, o que revela maior
expertise
no mundo do crime, sendo imperiosa a valoração negativa; as
consequências do delito

se apresentaram além da espécie, considerando os infortúnios familiares relatados em audiência pela esposa e cunhada da vítima, principalmente para os dois filhos menores de idade do ofendido, em cujo carro se encontravam quando se sucedeu a ação criminosa e testemunharam o pai desfalecido, sendo socorrido pela mãe, pelo que se procede valoração negativa.”

Mantenho a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, bem como a agravante da reincidência, art. 61, I, do CP, Processos

nº 0007219-39.2015.8.14.0401 (art.147, caput, CP) e 0014385-20.2018.8.14.0401 (art.180, caput, do CP). Realizada a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantenho a elevação da pena em 1/6, totalizando

27 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão e 164 dias multa.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 27 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão e 164 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

3)

DO RECORRENTE MIKAEL GUSTAVO MORAES DE SOUZA

Mantenho a pena base fixada em 23 anos e 09 meses de reclusão e 141 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes, às circunstâncias e consequências do crime, todas bem fundamentadas, como a seguir transcrevo:

“antecedentes criminais
, o acusado é reincidente específico conforme relatado, sendo que a condenação transitada em julgado nos autos do processo nº.0019037-06.2016.8.14.0028 (art. 157, §2º, II e art. 307, ambos do CP) será valorada de modo negativo neste quesito, remanescendo àquela originária do Processo nº. 0024367-92.2017.8.14.0401 (art. 157, §2º, I e II, CP c/c art. 244-B, do ECA) para ser valorada à título de circunstância agravante da pena na fase seguinte;
circunstâncias
, além do tipo penal, eis que o acusado atuou em concurso de agentes com os corréus, visando o cometimento do crime de roubo, durante o qual houve a troca de veículos entre os comparsas para facilitar a fuga, o que revela maior
expertise
no mundo do crime, sendo imperiosa a valoração negativa; as
consequências do delito

se apresentaram além da espécie, considerando os infortúnios familiares relatados em audiência pela esposa e cunhada da vítima, principalmente para os dois filhos menores de idade do ofendido, em cujo carro se encontravam quando se sucedeu a ação criminosa e testemunharam o pai desfalecido, sendo socorrido pela mãe, pelo que se procede valoração negativa.”

Mantenho ainda a atenuante prevista no art.65, III, “d”, do CP, bem como a agravante da reincidência (art.61, I, CP), considerando a condenação penal transitada em julgado nos autos do Processo nº. 0024367-92.2017.8.14.0401. Realizada a compensação integral entre a atenuante e a agravante, bem como diante da ausência de causas de diminuição e aumento da pena, resta

a pena definitiva de 23 anos e 09 meses de reclusão e 141 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

4)

DO RECORRENTE VINICIUS DA COSTA CALANDRINE

Mantenho a pena base fixada na sentença em 22 anos e 06 meses de reclusão e 97 dias multa, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: circunstâncias e consequências do crime, todas bem fundamentadas, como a seguir transcrevo:

“
circunstâncias
, além do tipo penal, eis que o acusado atuou em concurso de agentes com os corréus, visando o cometimento do crime de roubo, durante o qual houve a troca de veículos entre os comparsas para facilitar a fuga, o que revela maior
expertise
no mundo do crime, sendo imperiosa a valoração negativa; as
consequências do delito

se apresentaram além da espécie, considerando os infortúnios familiares relatados em audiência pela esposa e cunhada da vítima, principalmente para os dois filhos menores de idade do ofendido, em cujo carro se encontravam quando se sucedeu a ação criminosa e testemunharam o pai desfalecido, sendo socorrido pela mãe, pelo que se procede valoração negativa.”

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante prevista no art.65, III, “d”, do CP, bem como a redução da pena em 1/6, restando a pena de 20 anos de reclusão e 80 dias multa.

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena, mantenho a pena definitiva em 20 anos de reclusão e 80 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que os recorrentes não preenchem os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026